Tribunal: TJPA
Processo: 0005653-59.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005653-59.2016.8.14.0065

ADVOGADO DATIVO: CLEOMAR COELHO SOARES

APELANTE: RONIEL ALVES SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULA-SE PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV DO CP. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____ e _____, à unanimidade, em CONHECER do Recurso e, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo Sr Des. Pedro Pinheiro Sotero

Belém (PA), _____
de ____ de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RONIEL ALVES SOUZA
, representado pela Defensora Pública, nos autos da ação penal n° 0005653-59.2016.8.14.0065, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Xinguara/PA, que o condenou com o incurso nas sanções do art. 155, caput, do CPB à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos).

Em suas
razões recursais
(Num. 16341137 – Pág. 193/200), o recorrente requer a redução da pena definitiva em seu mínimo legal. Requer, ainda, a substituição da pena privativamente de liberdade por uma das penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP.

Em sede de contrarrazões
(
Num.
16341140
– Pág. 205/208)
, o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, seu
parcial provimento
, para que fosse aplicada a pena em seu mínimo legal.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro Da Silva Abucater, se pronunciou pela
prejudicialidade do recurso de apelação
, em virtude da extinção da punibilidade do réu pela prescrição superveniente

(Num. 16420642
– Pág. 214/218
).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

Processo n° 0005653-59.2016.8.14.0065

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Xinguara/PA

Apelante: Roniel Alves Souza

Relator: Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RONIEL ALVES SOUZA
, representado pela Defensora Pública, nos autos da ação penal n° 0005653-59.2016.8.14.0065, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Xinguara/PA, que o condenou com o incurso nas sanções do art. 155, caput, do CPB à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos).

Em suas
razões recursais
(Num. 16341137 – Pág. 193/200), o recorrente requer a redução da pena definitiva em seu mínimo legal. Requer, ainda, a substituição da pena privativamente de liberdade por uma das penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP.

Em sede de contrarrazões
(
Num.
16341140
– Pág. 205/208)
, o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, seu
parcial provimento
, para que fosse aplicada a pena em seu mínimo legal.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro Da Silva Abucater, se pronunciou pela
prejudicialidade do recurso de apelação
, em virtude da extinção da punibilidade do réu pela prescrição superveniente

(Num. 16420642
– Pág. 214/218
).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Contudo, sem adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente.

É sabido que a prescrição superveniente é aquela verificada em momento posterior à sentença, começando a fluir com a publicação da sentença condenatória recorrível, embora condicionada ao trânsito em julgado para o Ministério Público.

Analisando os autos, observo que o magistrado
a quo
proferiu sentença

condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência 14/12/2018 (Num. 16341127 – Pág. 167), deixando transcorrer o prazo para a interposição de eventual recurso da apelação.

Logo, uma vez verificado o trânsito em julgado para acusação, o termo inicial da prescrição superveniente retroagiu à data da publicação do decreto condenatório, a qual ocorreu em 10/04/2018, regulando-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF.

Sendo assim, deve-se ter por base a pena em concreto de 01 (um) ano fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 04 (quatro) anos e, não havendo outra causa interruptiva do curso prescricional posterior à data da publicação da sentença condenatória, conclui-se que esse lapso se findou em 10/04/2022, isto é, em tempo bem anterior à distribuição destes autos à relatoria deste Desembargador.

Frise-se que as penas de multa, quando aplicadas cumulativamente à pena de privativa de liberdade, prescrevem no mesmo prazo estabelecido para estas, nos termos do art. 114, II do CP.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto,
na esteira do respeitável parecer ministerial,

conheço
do recurso para,
de ofício, declarar extinta a punibilidade de RONIEL ALVES SOUZA,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 107, IV do CP, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 18 de janeiro de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 19/02/2024